Tribunal: STF
Processo: ADI 1117
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-16
Data de publicação: 1994-09-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE da MP
575/94 que dispõe sobre mensalidade escolares. Reedição pela MP
612/94. ADITAMENTO. Pedido Liminar. Efeitos da suspensão da eficácia
dos dispositivos pelo Plenário.
        Ação Direta argüindo a inconstitucionalidade de medida
provisória que reedita a anterior, sem alteração substancial. Pedido
recebido como simples aditamento a ação anterior.
        Suspensão da eficácia dos dispositivos da MP anterior.
Extensão dos efeitos a dispositivos idênticos da MP superveniente.
Procedimento a ser observado a casos análogos pela Corte. Questão de
ordem acolhida.
        Liminar deferida, em parte, para suspender a eficácia dos
seguintes dispositivos: art. 1º e seu parágrafo único do art. 2º,
art. 3º, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, art. 4º e parágrafo único,
parágrafo único do art. 5º, parágrafo único do art. 6º, art. 8º e
das expressões "o art. 2º da Lei 8.170, de 1991, e" do art. 12.
Interpretação conforme do art. 2º "caput".